Tribunal: TJDFT
Processo: 0721093-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO NÃO PRECISO E ESPECÍFICO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CUMPRIMENTO INSATISFATÓRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz, ao verificar que os pedidos formulados na petição inicial não se revestem de certeza e determinação, não sendo suficientemente claros para a análise da demanda, deve determinar a emenda da peça vestibular.
2. Ainda que promovida a emenda da inicial, porém de forma insatisfatória, deve ser aplicado o disposto no artigo 321 do Código de Processo Civil, o que gera a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.